Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723235-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PONTE SOARES APELADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, VIVIANE MARTINS DUARTE ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E S P A C H O Verifica-se que o pagamento do preparo recursal (ID 69739244) ocorreu em data posterior à interposição do recurso (ID 69739238). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, computando-se o pagamento simples já efetuado, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator